Tribunal: TCU
Processo: 013.066/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de vista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interposto contra despacho deste relator (peça 5), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo, com fundamento nos art. 289 do RITCU, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao recorrente acerca da presente deliberação; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.